Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Não é omisso, tampouco obscuro, o acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte.
3. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações nem a analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
4. Previsto no art. 1.025, do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe que o preenchimento desse requisito de admissibilidade nos recursos destinados às instâncias superiores depende da indicação, pelo embargante, dos dispositivos que deseja prequestionar, sendo desnecessária a manifestação e a menção específica do órgão julgador em relação a cada um deles.
5. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC só é cabível se o recurso for manifestamente protelatório, sendo inaplicável no caso, considerando a conhecida exigência de prequestionamento expresso para admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores e por se tratar dos primeiros embargos de declaração opostos em face do acórdão, sem prejuízo de incidência da penalidade na hipótese de reiteração.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não foi demonstrado nos autos.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.